Tribunal: TJMT
Processo: 1039898-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039898-11.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDERA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 39.446.759/0001-38 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SECRETÁRI A D E RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA – ANÁLISE DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.

2 – Embargos acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDERA REPRESENTAÇÕES LTDA
.

apontando omissão no acórdão ID 228031187, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter o indeferimento da inicial do mandado de segurança, ante o reconhecimento da decadência da impetração.

A embargante alega, em suma, que o acórdão restou omisso na análise do seu pedido subsidiário, para que o indeferimento da inicial mandamental se desse
sem
resolução de mérito, com base no artigo 485, I do CPC.

Contrarrazões (ID 233485155), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A embargante alega que o acórdão foi omisso
na análise do pedido subsidiário do recurso de apelação, notadamente no ponto em que pleiteou, que, caso fosse mantido o indeferimento da inicial mandamental, que a extinção se desse
sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

A omissão existe e deve ser prontamente sanada, contudo, sem implicar em efeitos modificativos, senão vejamos.

Rememorando os fatos, no recurso de apelação foi relatado, que a
sentença que indeferiu a inicial mandamental deveria ser reformada, pois, não haveria decadência no caso concreto, uma vez que o mandado de segurança teria sido impetrado de forma preventiva, para garantir a imunidade do ITBI sobre a operação de transmissão da propriedade do imóvel matriculado sob no 42.100 – Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis, para fins de integralização do capital social.

Constou ainda, no acórdão embargado, que a impetração do mandado de segurança, - apesar de nominada como preventiva -, não ostentava essa natureza, vez que a impetração se deu contra decisão de recurso administrativo,
que indeferiu o pedido de imunidade tributária, a qual foi proferida na data de
23/01/2023, enquanto o mandado de segurança foi impetrado somente aos 18/11/2023, quando já ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no citado artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Por essa razão foi mantido o indeferimento da inicial mandamental, em razão da patente decadência.

O artigo 487 do CPC dispõe que:

“Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

II
- decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
”

Dessa forma, não há como acolher o pedido subsidiário da embargante já que a decadência para impetração mandamental restou configurada.

Por outro lado, importante registrar, que o fato de se ter reconhecido a decadência do mandado de segurança, não impede que a embargante busque a via adequada para discussão a respeito de eventual direito.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CASSOU A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA RELATIVAMENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA PREVIAMENTE IMPETRADO PELOS APELANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0006417-41.2019.8.16.0079 Dois Vizinhos, Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 02/07/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para sanar a omissão apontada no acórdão da apelação, contudo, sem atribuir-lhe efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024